Tribunal: TJBA
Processo: 8000432-85.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000432-85.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: ANGELO APARECIDO SOARES BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Servidores públicos municipais. Décimo terceiro salário e terço constitucional de férias. Base de cálculo. Remuneração integral. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário e de adicional de 1/3 de férias, calculadas com base na remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de discriminação pormenorizada dos valores pleiteados; (ii) saber se é admissível o litisconsórcio ativo facultativo entre servidores com situações funcionais distintas; (iii) saber se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados com base no vencimento básico ou na remuneração integral do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes.

III. Razões de decidir
3. A petição inicial expõe de forma clara a causa de pedir e o pedido, estando instruída com cálculos, fichas financeiras e legislação aplicável, o que afasta a alegação de inépcia, nos termos do art. 330, § 1º, do CPC.
4. O litisconsórcio ativo facultativo é admissível quando presente a afinidade de questões de fato ou de direito, sendo idêntica a causa de pedir dos autores, nos termos do art. 113, III, do CPC, não sendo a individualização dos valores óbice à sua formação.
5. O décimo terceiro salário e o adicional de 1/3 de férias possuem fundamento constitucional (CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º) e devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.
6. Não prevalece norma municipal que restrinja a base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico, inclusive quanto a gratificações de caráter permanente, por afronta à Constituição Federal e à Lei Orgânica Municipal.
7. Inexistente prova de que as parcelas excluídas possuam natureza indenizatória ou transitória, ônus que incumbia ao Município.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“O décimo terceiro salário e o adicional de um terço de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral, compreendendo o vencimento básico e as vantagens pecuniárias permanentes, sendo inconstitucional norma municipal que restrinja essa base de cálculo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; CPC, arts. 113, III; 330, § 1º; 373, II; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 80000145020228050036; Apelação nº 80024545320218050036; Apelação nº 80024337720218050036.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8000432-85.2022.8.05.0036
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e, como apelados,
ANGELO APARECIDO SOARES BORGES e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora